Tribunal: TJDFT
Processo: 0741435-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741435-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA BERTINI LEITÃO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM A CONSUMIDORA VIA NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO E “GOLPE DO QR CODE”. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que o banco apelante propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 3. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo da titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais da autora, já que, em casos tais, “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 4. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa da consumidora, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, nas quais, em contato telefônico direto com o estelionatário, promoveu a alteração de seus limites diários de movimentação financeira com confirmação via leitura de QR CODE compartilhada na ligação, além de realizar o pagamento manual de boletos enviados pelo delinquente para suposta – e não usual – liberação de pontos em programa de benefícios mantido pelo banco, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pela consumidora devem ser divididos proporcionalmente entre ela e o banco réu. 5. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que a autora, ora apelada, contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera ao estabelecer contato telefônico com o criminoso e, de forma não usual, fornecer dados bancários pessoais por meio de vídeos e fotografias que permitiram a perfectibilização da fraude bancária. 6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva em caso de fortuito interno comprovado, não havendo falar-se em culpa concorrente da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que faz jus ao pagamento de indenização por dano moral, considerando a falha na prestação dos serviços por parte do recorrido; d) artigo 86, § 2o, do CPC, asseverando que a sucumbência da recorrente foi mínima, não havendo justificativa para a proporção dos ônus que lhe foi imposta no patamar de 70% (setenta por cento), tendo sido imposta ao recorrido a proporção de apenas 30% (trinta por cento). Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA LUIZA C. RODRIGUES, OAB/DF 44.823 (ID 51294012). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 52078200). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 do CDC, 186 e 927, ambos do Código Civil e 86, § 2o, do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA LUIZA C. RODRIGUES, OAB/DF 44.823 (ID 51294012). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020